Tribunal: TJES
Processo: 5014082-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014082-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO SANT ANA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi recolho no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente por meio da qual alega, em síntese, que foi surpreendido com o débito automático de “Cesta Multivantagens Banestes” e “Seguro Prestamista Banestes”, em sua conta bancária, realizado pela parte Requerida, ora recorrente, sem, contudo, ter autorizado. Diante disso, busca a declaração de nulidade das contratações bancárias que originaram as cobranças, o cancelamento dos débitos automáticos, a condenação para restituir em dobro os valores descontados, além da indenização por dano moral.

Por outro lado, a instituição financeira apresentou contestação e suscita a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia. No mérito, afirma que o Autor contratou conta corrente e optou por adquirir o pacote de serviços denominado “Cesta Multivantagens”, inexistindo irregularidades nos descontos. Informou que há opção de cancelamento, ou mudança de pacote. Em relação ao Seguro Prestamista, afirmou que este é opcional e que a escolha da contratação se deu por desejo do Autor. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Sobreveio sentença em ID. 18140686, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que diz respeito ao desconto denominado “Seguro Prestamista”.

Condeno a parte Requerida a proceder com o cancelamento dos descontos realizados na conta corrente do Autor, sob a rubrica “Seguro Prestamista” e “Cesta Multivantagens Banestes”.

Ratifico a decisão de Id nº 83441246, que antecipou os efeitos da tutela.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato, que considero ser a do primeiro descontos realizado junto ao benefício da Requerente.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada desconto realizado indevidamente da conta corrente da parte Postulante, referente à rubrica Seguro Prestamista, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Julgo improcedente o pedido declaratório de nulidade da cobrança denominada “Cesta Multivantagens Banestes”, bem como de restituição dos valores descontados a esse título.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487 I do CPC. ”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O banco recorrente insiste na tese de que o Juizado Especial é incompetente ante a necessidade de perícia grafotécnica. Rejeito a preliminar.

O destinatário da prova é o juiz, e no caso em tela, a perícia mostra-se inútil e protelatória. Primeiro, porque o Autor, em sede de réplica, delimitou a lide à falha no dever de informação, não remanescendo disputa sobre a grafia em si. Segundo, e mais grave, quanto ao Seguro Prestamista, o documento de ID 18140675 está em branco no campo da assinatura. Não se pericia o vácuo. Se não há escrita, não há objeto para o perito. A questão é, portanto, de prova documental suficiente, perfeitamente julgável neste rito.

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto à tarifa de manutenção de conta ("Cesta Multivantagens"), a sentença agiu com acerto ao julgar improcedente a restituição. O banco colacionou contrato de abertura de conta assinado em 2007 (ID 87814193), onde consta a opção clara pelo pacote. O autor utilizou a conta por décadas sem questionar a tarifa. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do
venire contra factum proprium
. Mantenho a improcedência deste item, resguardando apenas o direito de cancelamento futuro, já deferido.

Em relação ao seguro prestamista, o caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Assim, caberia ao Requerido, ora recorrente, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

É, portanto, evidente a falha na prestação do serviço da instituição financeira. O recorrente sustenta que o seguro é legítimo, citando assinaturas digitais e vinculação a empréstimos. Todavia, ao analisar a "Proposta de Adesão" (ID 18140675), verifica-se um documento apócrifo.

A alegada assinatura digital na borda mencionada no recurso não veio acompanhada de laudo de validação ou evidência de que o consumidor tenha passado por processo de autenticação (biometria, token ou senha específica) para aquele produto. No sistema do CDC, o ônus da prova da contratação regular é do fornecedor (Art. 6º, VIII). Sem assinatura no campo específico e sem prova robusta da anuência, a cobrança é indevida.

O banco agiu com negligência operacional ao debitar valores sem suporte contratual hígido.

A devolução em dobro é medida que se impõe. Conforme o entendimento consolidado do STJ, a restituição em dobro independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica quando um banco debita seguros por anos sem ter o contrato assinado.

Em relação aos danos morais, entendo devidos, conforme entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Colegiado Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . DANO MORAL
. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Banco recorre de sentença que declarou a nulidade da contratação de seguro prestamista, determinando a devolução dos valores e a indenização por danos morais, questionando a ocorrência de venda casada, o dano moral e o termo inicial dos juros. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (a) Decadência e prescrição; (b) venda casada; (c) dano moral; (d) termo inicial de incidência dos juros de mora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastadas as preliminares de decadência (art. 26, CDC) e prescrição (art . 205, CC), por se tratar de ação revisional de contrato. 4. Configura-se venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento, sem que o consumidor seja informado sobre a possibilidade de não contratar ou de escolher a seguradora (Tema 972, STJ). 5 .
A venda casada gera dano moral in re ipsa, causando transtornos que extrapolam meros dissabores.
6. O valor fixado para danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional . 7. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: "A contratação de seguro prestamista sem que o consumidor seja informado da possibilidade de não o contratar ou de escolher a seguradora configura venda casada e enseja indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Regional da 1ª Turma de Caruaru, por unanimidade dos votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tudo consoante os votos que passam a fazer parte deste aresto. P . e I. Caruaru, Des. Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00017768320248172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/12/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA . PROIBIÇÃO. RESTRIÇÃO DE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO DEVIDA . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1-
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada 2-Recurso conhecido e desprovido.
Precedente: REsp 1639259/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018; 3- Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 05806611520238040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR . SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50012520920248080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

Por fim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)